Tribunal: TJMT
Processo: 0036182-25.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036182-25.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - SINTEP - JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE - LEI FEDERAL 11.738/2008 - NORMA CONSTITUCIONAL - STF - EFEITO ERGA OMNES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, surtindo efeito erga omnes. Impossibilidade de aplicação de dispositivo que contrarie a norma federal.

2.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o
Agravo

Interno

há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
contra decisão monocrática que
julgou parcialmente procedentes os podidos contidos na ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público- SINTEP/MT
,
condenando o agravante a pagar aos professores da educação básica do Município de Cuiabá, o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade
.

O agravante, sustenta que

não se aplica a norma do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal 11.737/08, em face de que o Ente público municipal regulamentou o piso salarial e a jornada de trabalho dos professores, através da Lei Municipal n. 220/10, sendo certo ainda, que o julgamento da ADIN 4167, em razão da ausência de cunho vinculante, não se aplica ao caso dos autos, concluindo que,
não há que se falar em necessidade de complementar o pagamento das horas-atividades em 1/3.

Requereu, a imediata reconsideração da decisão e, não sendo o caso, sejam os autos levados para julgamento pelo Colegiado.

O agravado em suas contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

Ausente o interesse público que autoriza e determina a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça na lide
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática, que julgou parcialmente procedentes os podidos contidos na ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público- SINTEP/MT
, para condenar o agravante a pagar aos professores da educação básica do Município de Cuiabá, o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade

de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

In casu
, o Recorrente defende que os docentes da educação básica não fazem
jus
ao recebimento complementar, no percentual de 1/3,
da composição da carga horária ao exercício das atividades desenvolvidas extraclasse.

Na decisão impugnada ficou consignado que:

“Insta registrar que a questão posta foi tema de Ação Direta de Inconstitucionalidade, decidindo o Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).”

A decisão da Suprema Corte possui efeitos erga omnes e vinculantes, motivo pelo qual, não há que se acolher o argumento da municipalidade de que os profissionais a si vinculados já recebem o percentual de 20 % (vinte por cento) a título de hora-atividade.

Há que se adequar, pois, a norma federal.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINARES: 1 - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2 - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO -

3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - MÉRITO - SINTEP -
JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE - LEI FEDERAL N. 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF - EFEITO ERGA OMNES -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.

O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.

O fato do Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, surtindo efeito erga omnes. Impossibilidade de aplicação de dispositivo que contrarie a norma federal.

A atualização dos créditos está de acordo com o Tema 810 do STF.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.”
(N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei).

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O STF, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

2. O ofício do professor abrange, além das tarefas desempenhadas em classe, a preparação das aulas, as reuniões entre pais e mestres e as pedagógicas, entre outras práticas inerentes ao exercício do magistério.

3. O cômputo dos dez ou quinze minutos que faltam para que a "hora-aula" complete efetivamente uma "hora de relógio" não pode ser considerado como tempo de atividade extraclasse, uma vez que tal intervalo de tempo não se mostra, de forma alguma, suficiente para que o professor realize as atividades para as quais foi o limite da carga horária idealizado.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1569560/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 11/03/2019) (destaquei).

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao
artigo 4º, §2º da Lei Federal n. 11.738/2008
, visto que o entendimento exposto na decisão recorrida encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.

Portanto, não merece razão as alegações expostas no presente recurso, devendo ser mantida a decisão
que reconheceu o direito à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade, nos termos do disposto no § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, tal como foi reconhecido na decisão de primeiro grau.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022